Tribunal: STF
Processo: ACO 790
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. INCIDÊNCIA DE IPVA SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou o entendimento de que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, e §§ 2º e 3º, da Constituição Federal, é extensível à ECT, prestadora de serviços públicos essenciais, obrigatórios e exclusivos do Estado, quais sejam, o serviço postal e o correio aéreo nacional (art. art. 21, X, da CF/88).



    2. A imunidade da ECT constitui consequência imediata de sua natureza de empresa estatal prestadora de serviço público essencial, subsistindo em relação a todas as suas atividades, inclusive quanto aos serviços não exclusivos, dispensados em regime concorrencial e os quais se prestam, via subsídio cruzado, ao financiamento do serviço postal deficitário.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.